Tribunal: STF
Processo: RE 71688
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. IMPROCEDENCIA EM AMBAS AS INSTANCIAS.
II. AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. INTERPOSTO PELO QUE SE TORNOU
VENCEDOR EM 1 GRAU; NÃO APRECIAÇÃO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA, QUE
MANTEVE A SENTENÇA. III. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECIDIDOS POR
MAIORIA, NÃO OBRIGAVAM A OPOSIÇÃO DOS INFRINGENTES PARA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PRECEITOS DE
LEI FEDERAL INDICADOS NÃO RECONHECIDA.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.